Tribunal: TJMT
Processo: 1025588-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025588-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), GABRIEL VIEIRA DA SILVA PALONE - CPF: 042.930.781-00 (AGRAVADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO PARCIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização, deferiu tutela de evidência para determinar o depósito judicial, no prazo de cinco dias, da quantia de R$ 53.099,28, correspondente aos valores pagos pelo promitente comprador em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de evidência para determinar a restituição de valores pagos pelo consumidor em contrato de promessa de compra e venda de imóvel; (
ii
) estabelecer se o valor fixado judicialmente deve corresponder apenas à parte incontroversa reconhecida pela incorporadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 543 do STJ orienta que, em casos de resolução contratual sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o promitente comprador tem direito à restituição imediata das parcelas pagas, integralmente quando a culpa for do vendedor ou parcialmente, caso tenha sido do comprador.

A tutela de evidência é cabível quando há prova documental robusta e orientação jurisprudencial consolidada sobre o direito afirmado, nos termos do art. 311, II, do CPC.

Embora o valor de R$ 53.099,28 tenha sido inicialmente fixado na decisão agravada, a própria incorporadora reconhece como incontroverso o montante de R$ 41.036,19, razão pela qual se justifica a limitação da tutela apenas a esse valor, assegurando o equilíbrio entre os interesses das partes.

A restituição do valor incontroverso preserva o direito do consumidor à recomposição patrimonial célere, sem inviabilizar o debate judicial quanto ao saldo remanescente e à eventual aplicação da Lei no 13.786/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a tutela de evidência para determinar a restituição imediata dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, desde que lastreada em prova documental e jurisprudência consolidada.

A restituição deve se limitar, de plano, ao valor incontroverso reconhecido pela parte ré, sem prejuízo de apuração do valor remanescente na ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 311, II; CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 13.786/2018; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJPR, AI 1672214-6, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, j. 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1025588-38.2025.8.11.0000.

PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

X
GABRIEL VIEIRA DA SILVA PALONE.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c. Restituição de Valores e Indenização no 1058690-25.2025.8.11.0041, ajuizada por GABRIEL VIEIRA DA SILVA PALONE, deferiu tutela de evidência para determinar o depósito judicial do valor de R$ 53.099,28 no prazo de cinco dias
.

Para tanto, sustenta a agravante que a decisão foi proferida de forma prematura, sem a formação do contraditório, e que o valor exigido é controvertido, apontando que os pagamentos efetivos perfazem montante inferior ao fixado.

Afirma, ainda, que a imposição de depósito imediato compromete sua saúde financeira,
acentuada
pela paralisação do empreendimento por inviabilidade econômica, e que há risco concreto de levantamento do valor pelo Agravado antes do pronunciamento definitivo sobre o mérito.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre analisar a insurgência da agravante
que se volta
contra a decisão que, em sede de tutela de evidência, determinou o depósito judicial, no prazo de cinco dias, da quantia de R$ 53.099,28, correspondente aos valores já pagos pelo agravado em razão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes
.

A agravante sustenta que a determinação de depósito ocorreu de forma precipitada, sem a devida formação do contraditório, além de afirmar que o montante indicado na decisão não corresponde ao efetivamente pago, apontando como incontroverso o valor de R$ 41.036,19. Argumenta, ainda, que a imposição de restituição imediata comprometeria sua saúde financeira, agravada pela paralisação do empreendimento.

Direto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça,
pela Súmula 543, firmou orientação de que
,
o consumidor tem direito à restituição imediata das parcelas já quitadas, de forma integral ou parcial, conforme a responsabilidade de cada parte pela resolução do contrato
.

A propósito:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
(SÚMULA
543
,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015,
DJe
31/08/2015)

Esse vetor hermenêutico ampara a devolução célere, ao menos na parte incontroversa, como técnica de tutela efetiva do consumidor.

Neste cenário, a
aplicação da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do C
ódigo de Processo Civil
, mostra-se adequada quando, como na espécie, há prova documental robusta do pagamento realizado e orientação jurisprudencial pacífica acerca do dever de restituição.

De outro lado, deve-se reconhecer que a quantia indicada na decisão agravada
, no montante de
R$ 53.099,28
,
ainda é objeto de divergência entre as partes, porquanto a própria agravante admite, em documento que instrui o recurso, o montante de R$ 41.036,19 como valor incontroverso.

Nesse contexto, a prudência recomenda que a tutela seja mantida, mas limitada ao valor efetivamente reconhecido pela incorporadora, assegurando, de um lado, a pronta recomposição patrimonial do consumidor e, de outro, preservando a possibilidade de discussão judicial acerca do saldo remanescente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, IV, CPC. TUTELA FUNDADA EM PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE GERAR
DÚVIDA RAZOÁVEL. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS COM RESSALVA DE VALORES CONTROVERTIDOS
REFERENTES A MULTA CONTRATUAL.APURAÇÃO DA CULPA PELA RESCISÃO RESSALVADA PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2 (TJPR - 7a C. Cível - AI - 1672214-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira - Unânime - J. 29.08.2017)

(TJ-PR - AI: 16722146 PR 1672214-6 (Acórdão), Relator.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 29/08/2017, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2108 11/09/2017)

Por fim, no que excede ao montante incontroverso, a controvérsia será dirimida no julgamento de mérito da ação de origem, ocasião em que poderão ser examinadas cláusulas contratuais de retenção ou de devolução parcelada, à luz da Lei no 13.786/2018 e das peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025